Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI 13.786/2018. VALORES PAGOS. RESTITUIÇAO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão do contrato é um direito potestativo, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte.
1.1. No caso, em que pese as alegações, os autores não comprovaram a inadimplência capaz de justificar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, notadamente porque ainda há um período expressivo até a data prevista para que a construtora finalize o empreendimento, isso sem falar no tempo de prorrogação, impondo-se, portanto, concluir que a culpa pela rescisão contratual foi do comprador, à míngua de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC).
1.2. Uma vez exigida a rescisão do contrato, o autor deve arcar com os consectários legais de sua iniciativa de por fim ao pacto contratual.
2. Tendo em vista que o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018, é cabível a aplicação da referida legislação.
2.1. O art. 67-A, inciso II, da aludida lei prevê que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.
3. Apelação conhecida e não provida.